Tribunal: TJDFT
Processo: 0739890-35.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0739890-35.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SEBBA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA AGRAVADO: DINARTE MANTOVANI D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida em sede de cumprimento de sentença que rejeitou a impugnação apresentada pela executada, ora agravante. A agravante afirma que há excesso de execução, vez que a incorreção no termo inicial da incidência de juros e correção monetária representa um aumento substancial no valor da dívida, motivo pelo qual apresentou impugnação ao cumprimento de sentença. Alega que o termo inicial apresentado pelo agravado para a atualização dos valores e para a incidência dos juros de mora é a data de emissão do cheque em que o débito se encontra fundado, o que confronta o entendimento jurisprudencial quanto à matéria. Colaciona julgados em favor da tese por ela defendida. Argumenta que a preclusão não é medida que se impõe, tendo em vista que o momento hábil à discussão dos valores devidos é quando da impugnação ao cumprimento de sentença, conforme o art. 525, inc. V, do Código de Processo Civil. Sustenta que é entendimento da jurisprudência pátria que o termo inicial para a incidência de juros é matéria de ordem pública, sobre o qual não se opera a preclusão. Assegura que o termo inicial para a incidência dos juros e correção monetária não foi decidido ou mesmo arbitrado pelo Juízo de Primeiro Grau e, desse modo, não há que se falar em preclusão. Requer a concessão de efeito suspensivo. No mérito, pleiteia o provimento do recurso. Preparo efetuado. Brevemente relatado, decido. Nos termos do art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, o relator poderá deferir em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que restar evidenciada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Há, portanto, dois pressupostos a serem considerados pelo relator: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. Em um juízo perfunctório, os requisitos se fazem presentes. Respeitado o convencimento do Juízo de Primeiro Grau, entendo que assiste razão ao agravante. Na origem, os autos versam sobre ação monitória em fase de cumprimento de sentença na qual o exequente, ora agravado, persegue o pagamento de quantia inscrita em cheque emitido pela ora agravante. Ao requerer o cumprimento de sentença, o exequente/agravado apresentou planilha de cálculos (ID n. 62423584 dos autos originários), na qual consta a inclusão de juros de mora e de correção monetária a partir da data em que a cártula foi emitida, qual seja, 20.07.2009 (ID n. 65371368 dos autos originários). Nos autos do REsp 1.556.834/SP, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos, o Superior Tribunal de Justiça firmou a tese de que, em qualquer ação utilizada pelo portador para a cobrança de cheque, ainda que se trate de ação monitória, o termo inicial dos juros de mora é o dia da primeira apresentação pelo portador à instituição financeira sacada, e não a data da citação do emitente, nos termos do art. 52, inc. II, da Lei do Cheque (Lei n. 7.357/1985). Fixou, ainda, que o termo inicial da correção monetária é a data da emissão estampada na cártula, em obediência ao art. 52, inc. IV, da Lei n. 7.357/1985. O mesmo entendimento é adotado por este Tribunal de Justiça, como se observa nos julgados a seguir transcritos: “DIREITO CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CHEQUE PRESCRITO. TERMO INICIAL DOS JUROS MORATÓRIOS. DATA DA APRESENTAÇÃO. I. De acordo com a inteligência dos artigos 397 do Código Civil e 52, inciso II, da Lei 7.357/85, na dívida representada por cheque os juros de mora são computados desde a apresentação. II. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1244581, 07016899620198070003, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 22/4/2020, publicado no PJe: 18/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CHEQUE PRESCRITO. PRELIMINARES. PRESCRIÇÃO. REJEITADA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. CHEQUE EMITIDO POR TERCEIRO. OBRIGAÇÃO ASSUMIDA PELOS DEVEDORES. REJEIÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. (...) 3. Em ação utilizada pelo portador para cobrança de cheque, a correção monetária incide a partir da data de emissão estampada na cártula e os juros de mora a contar da primeira apresentação à instituição financeira sacada ou câmara de compensação. Precedente do STJ. 4. Recurso conhecido, preliminares rejeitadas, e, no mérito improvido. (Acórdão 1245563, 07135551020198070001, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 29/4/2020, publicado no DJE: 12/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” “CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. CHEQUES. CURADORIA ESPECIAL. DISPENSA DE PREPARO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA INDEFERIDA. PRESCRIÇÃO ENCARGOS. ART 206, §3o. NÃO APLICÁVEL. GRAVITAÇÃO JURÍDICA. BEM ACESSÓRIO SEGUE A SORTE DO PRINCIPAL. JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA A PARTIR DA PRIMEIRA APRESENTAÇÃO DO CHEQUE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. (...) 6. Considerando que a obrigação estampada na cártula é positiva, líquida, certa, determinada e com termo fixado, caso constatado seu inadimplemento, resta configurada a mora (ex re) do devedor, não se exigindo qualquer interpelação deste por parte do credor, e que, em nosso ordenamento jurídico, encontra-se estabelecida no art. 397 do Código Civil: "O inadimplemento da obrigação, positiva e líquida, no seu termo, constitui de pleno direito em mora o devedor". 6.1 - A obrigação estampada em uma cártula prescinde de qualquer advertência complementar declaratória da mora por parte do credor, porquanto o devedor já é sabedor da data em que deve adimplir a obrigação, bem como seu respectivo valor e, por conseguinte, caso seu pagamento não seja constatado, o inadimplemento ocorre automaticamente na data de vencimento da obrigação. 7 - Embora a regra do art. 405 do CC disponha que os juros de mora serão contados a partir da citação, tal regramento será aplicado somente se não existir nenhum outro que regulamente a matéria, observada a natureza da obrigação. 7.1 - Nessa senda, no que tange ao cheque, especificamente, os juros relativos à cobrança do crédito nele contido são regulados pela Lei n. 7.357/85 (Lei do Cheque) que, segundo seu art. 52, inciso II, estabelece que o portador poderá exigir do emitente os juros legais desde o dia da apresentação da cártula. 7.2 - Por materializar uma ordem a terceiro de pagamento à vista, a constituição do devedor em mora ocorre a partir do momento da apresentação da cártula, por isso não há que se cogitar acerca da incidência dos juros de mora a contar da citação. 8. Sobre a matéria, o C. STJ firmou entendimento, no REsp 1556834/SP, julgado em sede de recursos repetitivos, no sentido de que "em qualquer ação utilizada pelo portador para cobrança de cheque, a correção monetária incide a partir da data de emissão estampada na cártula, e os juros de mora a contar da primeira apresentação à instituição financeira sacada ou câmara de compensação", ao qual se amolda o caso em apreço. 8.1 - Observado o sistema de precedentes contemplado no CPC2015, o julgador deve considerar os acórdãos prolatados em sede de resolução de demandas repetitivas e em julgamento de recursos extraordinário e especial repetitivos (art. 927, inciso III, e art. 932, inciso IV, alíneas "b" e "c", e inciso V, alíneas "b" e "c", do CPC2015) e, por esse motivo, ao caso em apreço deve-se aplicar o entendimento contido no julgamento do REsp 1556834/SP quanto à incidência de correção monetária a partir da data de emissão constante do cheque e de juros de mora partir da primeira apresentação da cártula à instituição financeira. (...) (Acórdão 1109610, 20161610057099APC, Relator: ALFEU MACHADO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 18/7/2018, publicado no DJE: 24/7/2018. Pág.: 400/424)” No caso dos autos, verifica-se que a incidência dos juros de mora não observa a orientação firmada pela jurisprudência pátria, na medida em que o termo inicial utilizado pelo agravado foi a data de emissão do cheque, e não a data em que houve a primeira apresentação à instituição financeira. O art. 525, § 1o, inc. V, do Código de Processo Civil, estabelece que o executado poderá alegar excesso de execução em sua impugnação, o que foi feito, na espécie. Nesse sentido, não há que se falar em preclusão quanto à análise do termo inicial dos juros de mora, tendo em vista que a incidência equivocada dos referidos encargos acaba por majorar indevidamente a quantia exequenda. Ante o exposto, defiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo, haja vista a relevância da argumentação apresentada, aliada ao instituto do perigo da demora. Comunique-se ao juízo da causa, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília – DF, 16 de setembro de 2020. Héctor Valverde Santanna Relator